Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711747-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUDGERO SANTOS NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osmar José de Oliveira contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 227620637 do processo de referência). Nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Ludgero Santos Neto em desfavor do ora agravante, processo n. 0742568-78.2024.8.07.0001, entre outros provimentos, rejeitou-se a preliminar de incompetência suscitada em contestação e indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, nos seguintes termos: Da Competência: A competência para apreciação do presente feito por esta Vara Especializada está em consonância com o que determina o art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. A questão de fundo aqui tratada diz respeito também à ocupação e/ou parcelamento do solo. Não se trata de simples discussão individual em relação a imóvel matriculado. O feito envolve também definição e promoção indireta do arranjo urbano no Distrito Federal com nítida repercussão ambiental. Assim, reafirmo a competência para processamento e julgamento do feito rechaçando a preliminar de incompetência do Juízo. (...) Da Gratuidade de Justiça: A parte ré postula gratuidade de justiça (ID 219023374). Dos autos verifico que o pretendente ao beneplácito (réu) não trouxe aos autos elementos mínimos que ancorem a alegada hipossuficiência. Ao contrário, há pontuais substratos que apontam justamente o contrário, a exemplo do contido no ID 213109073. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade ao réu. (...) Em razões recursais (Id 70214500), o réu/agravante afirma ser pessoa pobre, auferindo renda como pequeno agricultor. Indica cultivar plantações de legumes, milho irrigado e hortaliças para sua subsistência e venda. Sustenta que os ínfimos depósitos considerados pelo juízo de origem não são suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência que existe em seu favor. Além disso, defende a competência da Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, onde se localiza o imóvel discutido. Ressalta não estar sendo discutido o parcelamento irregular do bem, mas a efetiva doação de glebas de terras rurais pelo INCRA. Aponta que o pedido principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente devolução dos valores pagos. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto ao pedido de gratuidade e para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar o prosseguimento da demanda até a resolução definitiva da controvérsia acerca da competência do juízo de origem. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser juridicamente pobre, nos termos do artigo 98 e seguintes do novo CPC, no presente recurso; b) A concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça ao recorrente; c) Quanto à competência do juízo, requer seja deferido efeito suspensivo para suspender a decisão proferida e determinado o prosseguimento do feito até decisão meritória neste recurso; d) O conhecimento e provimento do presente recurso para que seja confirmada a liminar e reformada a decisão do juízo a quo e seja conceda a gratuidade de justiça ao requerente, bem como seja reformada a r. decisão para que seja fixada a competência do juízo cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, onde está localizado o imóvel. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 219023382 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Além disso, o réu não juntou aos autos elementos que pudessem esclarecer a alegada situação de hipossuficiência financeira, como extratos bancários, faturas de cartões de crédito ou outros documentos aptos a indicar seus gastos mensais e os ganhos auferidos como produtor rural. Não bastasse, os comprovantes acostados ao Id 213109073 do processo de referência, relativos aos anos de 2022 e 2023, revelam transferências de valores consideráveis por parte do agravante ao agravado. Nesse contexto, a contratação de advogado particular e os comprovantes de transferência acostados aos autos, somados à falta de provas da atual situação financeira do ora agravante, inviabilizam o reconhecimento da indisponibilidade de recursos para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Em sentido semelhante, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1977991, 0749394-26.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, o processamento do recurso, com o consequente exame do efeito suspensivo liminarmente postulado, está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 27 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora